Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0725808-62.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO EXECUTADO: LEIA FERREIRA DE BRITO DESPACHO Conforme determinado na decisão preclusa de rejeição da impugnação à penhora (id. 70817101), à Secretaria para providenciar a transferência do valor bloqueado por meio do Sisbajud ao exequente (id. 71142080). Após, ao exequente, para requerer o que entender de direito. Brasília - DF, 17 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora